Tribunal: TJBA
Processo: 8066561-15.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066561-15.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MOACIR PIRES CORDEIRO

Advogado(s)
:
MARIANA OLIVEIRA SILVA PIRES

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL BRUMADENSE LTDA - EM LIQUIDACAO

Advogado(s)
:
RENATA CAETANO FARIA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de extinção de execução de título extrajudicial por prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento da execução com realização de diligências para localização de bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se ocorreu prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial rege-se pelo CPC (art. 921, §§ 1º e 4º), não se aplicando automaticamente o entendimento firmado no REsp 1.340.553/RS, que é específico para execuções fiscais regidas pela Lei nº 6.830/80.

4 - Não se configuram os pressupostos para reconhecimento da prescrição intercorrente quando a exequente mantém postura ativa no processo, apresentando manifestações regulares requerendo o prosseguimento da execução e localização de bens penhoráveis.

5 - A demora no julgamento da exceção de pré-executividade não pode ser atribuída à inércia da exequente, que demonstrou atuação diligente no sentido de impulsionar o feito durante todo o período.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 921, §§ 1º e 4º; CF/88, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS (recursos repetitivos); TJ-SP, AC 02147726320098260100; TJ-MG, AI 1574799-97.2023.8.13.0000; TJ-MT, AC 0001349-06.2012.8.11.0044.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8066561-15.2024.8.05.0000
, em que figura como agravante
MOACIR PIRES CORDEIRO
e como agravado
COOPERATIVA DE CREDITO RURAL BRUMADENSE LTDA - EM LIQUIDACAO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões
, data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04